Tribunal: TJMT
Processo: 0004938-07.2015.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004938-07.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[CLOVES CARVALHO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 704.932.431-00 (APELANTE), ALEXANDRE DE SOUZA FIGUEIREDO - CPF: 544.722.021-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BORGES, DIAS & DIAS LTDA. - CNPJ: 06.248.123/0001-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. REGIME INICIAL FECHADO. CONTINUIDADE DELITIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
contra sentença da 4ª Vara Criminal de Cuiabá, que condenou
o recorrente
por furto qualificado mediante fraude, à pena de

7 anos e 6 meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além do pagamento de 10 dias-multa e indenização à vítima no valor de R$ 134.912,72. O apelante sustenta insuficiência probatória, requerendo
a
absolvição
em respeito ao

in dubio pro reo
(art. 386, VII, CPP) ou, subsidiariamente, a fixação do regime aberto e a redução d
o valor de
indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição do apelante; (
ii
) analisar a adequação do regime inicial fechado para cumprimento da pena e
,
(
iii
) avaliar a legalidade e razoabilidade do valor da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação do apelante encontra respaldo em prova robusta, incluindo
prints
do sistema financeiro da empresa, registros de fechamento de caixa negativo e depoimentos de testemunhas que confirmaram a prática
reiterada de manipulação contábil para desviar valores, afastando a tese de insuficiência probatória.

O regime inicial fechado mostra-se adequado, pois a pena-base foi majorada em razão da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, além da incidência da continuidade delitiva, que ensejou aumento de 2/3 na terceira fase da dosimetria, conforme Súmula 659/STJ.

A indenização por danos materiais está devidamente fundamentada, sendo respaldada por provas documentais e testemunhais que demonstram o prejuízo econômico da empresa vítima, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por furto qualificado mediante fraude pode ser fundamentada em prova documental e testemunhal robusta, sendo prescindível a apreensão do produto do crime quando há outros elementos suficientes para demonstrar a materialidade e autoria.

O regime inicial fechado é compatível com a pena aplicada e a gravidade concreta do delito, quando demonstradas circunstâncias judiciais desfavoráveis e continuidade delitiva.

A fixação de indenização por danos materiais decorrentes do crime é admissível quando demonstrado o prejuízo econômico da vítima e respeitado o contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; CP,
arts
. 155, §4º, II; 59; 71; 33, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 889.021/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJEN 16/12/2024; STF, HC 145.000
AgR
, rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª T, j. 17/04/2018, DJE 73 de
17/04/2018; TJMT, AP nº 0006950-06.2018.8.11.0004, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 12/04/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004938-07.2015.8.11.0042

APELANTE: CLOVES CARVALHO DE ALMEIDA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E LA T Ó R I O

Trata-se de a
pel
a
ção
crimina
l
interposta por

CLOVES CARVALHO DE ALMEIDA FILHO
,

contra sentença proferida pelo
j
uízo da

4ª Vara Criminal de Cuiabá
, nos autos d
a
a
ção
p
enal
(PJE
0004938-07.2015.8.11.0042
)
, que

o
condenou
por furto qualificado
(mediante fraude)
à pena de

7 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial fechado, além da obrigação de indenizar a vítima em R$ 134.912,72 (ID 228136751).

O apelante

sustenta
insuficiência probatória, alegando que “
ele sozinho não poderia manipular o sistema informático da vítima e não houve investigação quanto a empresa de software e outros
funcionários”.

Requer o provimento para
absolvê-lo por insuficiência
probatória (art. 386, VII, CPP)
invocando o brocardo
in dubio
pro
r
eo
.

S
ubsidiariamente, o abrandamento do regime de cumprimento de pena de fechado para aberto, bem como a redução do valor da indenização fixada

(ID 228136764).

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pelo improvimento do recurso (ID
2281036768)

A
1
ª
Procuradoria Criminal, em idêntico sentido, exarou parecer pelo desprovimento do apelo defensivo (ID
237449658).

É o relatório.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...) em meados do ano de 2014, mormente entre os meses de julho a novembro, o ora denunciado, na condição de gerente do escritório da empresa Borges e Dias Ltda (POSTO SANTA ELISA), situado na Av. General Mello, 1.480, esquina com a Av. Miguel Sutil, nesta cidade, adulterou o sistema de software utilizado pela empresa, desfalcando o caixa semanalmente em pequenas quantias, que variavam entre R$ 350,00 a R$ 700,00 reais, que ao final totalizaram um desvio de R$ 150,000,00 (cento e cinquenta e mil reais).

Apurou-se que a empresa vítima trabalha, também, com o sistema de vales combustíveis os quais possuem números de séries que, quando utilizados pelos clientes são baixados do sistema de informática, porém descortinou-se que certa quantidade de vales combustíveis utilizados em anos anteriores (2012 e 2013)
, estavam sendo reutilizados pelo Denunciado no ano de 2014, fraude esta que lhe possibilitava apoderar-se dos valores relativos aos vales combustíveis.

O denunciado utilizou-se ainda, noutras ocasiões, para somar as apropriações que totalizaram a importância supra, do estratagema de fazer, amiúde, adiantamentos em seu próprio nome, intitulados “vales” no período supracitado, porém, ao final do dia, para zerar o sistema cancelava os “vales” – adiantamentos dos valores que já havia embolsado, e fechava o caixa com saldo negativo.

As subtrações patrimoniais só foram descobertas em meados de novembro de 2014, pelo
sócio-proprietário
André Luiz
Emboava
Dias
(...)
”
(ID 228136209).

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, o qual restou condenado nos termos já relatados, cenário contra o qual se insurge o apelante.

Objetiva a defesa, através do presente recurso de apelação, a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, VII, CPP.
S
ubsidiariamente,
pretende o
abrandamento do regime fixado do fechado para o aberto
e a
atenuação do valor fixado como indenização de: R$

134.912,72 para R$

8.650,00.

Contudo, diante dos elementos probatórios robustos coligidos nos autos, entendo que a condenação deve ser mantida, conforme fundamentação a seguir.

A materialidade
delitiva do crime
está
devidamente comprovada
pela notícia crime,
prints
do sistema que demonstram conferência de caixa com a falta de valores
(ID 228136209, págs. 26/74)
,
prints
do sistema com fechamento de caixa negativo

e o horário de lançamento

(ID 42057277, fls. 1/7)
, além da prova oral colhida ao longo da persecução criminal.

A autoria, de igual maneira, sobressai-se como induvidosa pela análise do conjunto probatório colhido nos autos.

O apelante interrogado somente na fase policial negou os fatos, em juízo foi decretada sua revelia
(ID 228136751).

Em contrapartida, o
depoimento do representante da empresa-vítima, André Luiz
Emboava
Dias, ratificado em juízo, detalha como o apelante explorou uma "brecha" no sistema para revalidar vales combustíveis já utilizados, substituindo os valores subtraídos do caixa.
Verbis
:

“(...) em postos de combustível o capital de giro é muito grande, motivo pelo qual demorou para que fossem percebidas as subtrações de valores, e que os “vales combustível” eram de clientes que chegavam no posto e faziam o pagamento antecipado do combustível, e pegava vales numerados para ir abastecendo, durante um determinado período. Afirmou que o acusado descobriu uma “brecha” no sistema, onde ele abria caixa dos anos anteriores, e excluía esses vales combustíveis utilizados, fazendo com que o vale voltasse a ficar ativo, e substituía o valor tirado do caixa pelos vales “revalidados” de forma irregular, e os caixas dos anos anteriores, de alguma forma, conseguia fechar com saldo “negativo”, e o sistema só poderia em tese fechar com saldo zerado, nem podendo estar faltando ou sobrando valores. Informou que o acusado, não precisava dos vales
“físicos”, utilizando-se somente dos números atribuídos a esses, e já com esse número dava entrada no caixa, substituindo pelo valor que era apropriado, declarando que toda a fraude foi documentada e entregue a polícia à época."

(excerto da sentença – ID 228136751).

A testemunha Marcos Vinicius Silva de Arruda,
ex-
colega de trabalho do
a
pelante, relatou
em juízo
que
:

“
Cloves tinha controle total sobre o sistema, incluindo a revalidação de vales expirados. Marcos apontou que Cloves usava sua posição privilegiada para manipular registros financeiros e permitir fraudes contínuas, como a reativação de vales combustíveis e adiantamentos pessoais que eram posteriormente cancelados para ocultar o desfalque
”
(excerto da sentença – ID 228136751).

No mesmo sentido, foi o depoimento em juízo da testemunha
Edineis
Rodrigues Pereira
-
ex-funcionário
do posto, afirmando que:

“(...) Cloves

frequentemente acessava vales de combustível em quantidades anormais, levantando suspeitas entre os colegas
”
.
(excerto da sentença – ID 228136751).

A testemunha e ex-funcionário do posto,
Walysthen
Clayderman Valadares de Almeida
narrou que:

“(...) realizava depósitos para Cloves que frequentemente incluíam valores pessoais”
(excerto da sentença – ID 228136751).

Segundo se extrai da firme prova produzida em
juízo é
que o
apelante
, por ser um funcionário de extrema confiança
(gerente)
, possuía acesso irrestrito ao sistema de software da empresa. Esse nível elevado de acesso permitia que ele realizasse alterações difíceis de serem identificadas, o que justifica a demora na descoberta das condutas ilícitas praticadas pelo
apelante
dentro da
empresa.

Ademais, constata-se que o a
pelante era encarregado de receber os malotes contendo o fechamento dos caixas e das bombas de combustível, incluindo
valores em dinheiro e pagamentos efetuados por cartão de crédito
,
quando
então
,
se apropriava indevidamente de quantias que variavam entre R$ 500,00 e R$ 1.500,00.

Para garantir que o caixa sempre aparentasse estar correto, o
apelante
manipulava e fraudava o sistema informatizado da empresa, reativando
vales-combustível
que já haviam sido baixados no sistema em 2013 e os reutilizando em 2014. Dessa maneira, conseguia encobrir os desvios e se apropriar dos valores indevidamente.

Logo, é
de se notar que a negativa de autoria sustentada pela defesa se mostra totalmente isolada e dissociada de todo o contexto probatório.

Registre-se que, em sede de crimes patrimoniais
sem violência à pessoa
, que geralmente são praticados na clandestinidade, configura-se preciosa a palavra da vítima para o reconhecimento do autor do delito, mormente quando não há nada nos autos que demonstre que o ofendido tenha inventado tais fatos com a simples intenção de prejudicar o acusado.

Nesse sentido é o posicionamento do c. STJ:

“A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, tem elevado valor probatório e pode embasar a condenação, especialmente quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como ocorreu no caso em análise, com depoimentos consistentes e reconhecimento em Juízo
(...)”. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 889.021/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Assim, n
ão havendo nos autos qualquer elemento de prova que pudesse enfraquecer ou desqualificar a solidez do conjunto probatório formado em desfavor do
a
pelante, não há como acolher a tese absolutória.

No caso em questão, restou devidamente comprovada tanto a materialidade dos fatos descritos na denúncia quanto a autoria delitiva atribuída ao
apelante
, sendo essas provas determinantes para a convicção do magistrado
a quo
.

Sobre o assunto, colaciono a seguinte ementa de julgado:

“
É incabível a absolvição do apelante, porquanto constatada a materialidade e a autoria delitivas em relação aos dois crimes pelos quais foi condenado, especialmente a partir dos depoimentos da vítima e testemunhas, em alinhamento aos elementos de convicção produzidos na instrução processual”.
(N.U 0003065-62.2010.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023,
Publicado
no DJE 07/03/2023).

Subsidiariamente a defesa requer o cumprimento de pena no regime inicial aberto.

V
erifica-se que o juiz da causa, na primeira fase dosimétrica
(art. 59 CP), exasperou a pena-base em 6 meses
, fix
ando

a
em
“
4
anos e
6
meses de reclusão”,
valorando
negativamente a
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências do crime
.
Verbis
:

“Pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal porque a
culpabilidade
foi exacerbada, visto que o réu agiu com premeditação e organização para conseguir o seu intento, realizando pequenos furtos de forma organizada e sistemática. As
circunstâncias do crime
também são particularmente graves, pois o réu usou de sua autoridade como gerente e conhecimento técnico para alterar o sistema de contabilidade e desfalcar a empresa repetidamente. Suas ações incluíram a manipulação de registros e a falsificação de operações para esconder os desvios, prejudicando significativamente a saúde financeira da empresa, dando um desfalque de mais de R$ 100.000,00,
tendo
portanto, sua conduta, gerado
consequências
gravíssimas. Assim, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.”

Na segunda fase dosimétrica n
ão foram verificadas, agravantes e atenuantes.

Já n
a terceira, em razão da continuidade delitiva, pelas inúmeras vezes que as subtrações se repetiram, a pena foi exasperada em 2/3, como recomenda a súmula 659/STJ
:
“A fração de aumento em razão da prática de crime continua do deve
ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações”.

Logo, considerando as circunstâncias judi
ci
ais negativas e o
quantum
de pena, mantenho o regime inicial fechado (art. 33,
§ 2
º
, § 3º CP)
.

Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33
do
Código Penal
. Inteligência da
Súmula 719
”.

(
HC 145.000
AgR
, rel. min.Alexandre de Moraes, 1ª T, j. 17-4-2018,
DJE
73 de 17-4-2018
).

No que se refere à reparação civil, o
j
uízo singular condenou o apelante ao
pagamento
deR$ 134.912,72 (centro e trinta e quatro mil novecentos e doze reais e setenta e dois centavos),
considerando o relatório acostado nos autos (ID 42057279), referente
à
quantificação do prejuízo sofrido pela
empresa vítima.

Ressalte-se que
“
a condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz”
(TJMT,

Enunciado Criminal 14).

Convém pontuar que
o contraditório acerca dos danos materiais causados às vítimas em decorrência da infração foi amplamente

oportunizado ao réu, notadamente pelos pedidos formulados pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau, assim como pelas declarações das vítimas em audiência de instrução (TJMT,

AP nº 0006950-06.2018.8.11.0004 - Relator: Des. Gilberto
Giraldelli

Terceira

Câmara

Criminal- 12.4.2023).

Assim sendo
, a determinação de uma indenização por danos materiais decorre de forma automática da condenação, desde que sejam respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, e que esteja devidamente comprovado o prejuízo econômico efetivamente sofrido pela vítima.

Portanto, a indenização

por dano material

deve ser

mantida.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito, em sintonia com o parecer ministerial, julgo o
RECURSO DESPROVIDO,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025